Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-60.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005611-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), FABIO CAON PEREIRA - CPF: 296.559.188-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM PAGAMENTO ANTECIPADO. PRAZO DO ART. 173, I, DO CTN. NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR. INAPTIDÃO PARA SUSPENDER, INTERROMPER OU PRORROGAR A DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento do Banco, reconhecendo a decadência do crédito tributário referente ao ISSQN devido entre março e dezembro de 2016, inscrito na CDA nº 10013/2022 e vinculado ao Auto de Infração AIIM nº 3507/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir qual regra de decadência se aplica ao lançamento do ISSQN sem pagamento antecipado; (ii) fixar o termo inicial e final do prazo decadencial; e (iii) determinar se a notificação preliminar de início de procedimento fiscal em 25/03/2021 é apta a cessar, suspender, interromper ou renovar a contagem do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o art. 173, I, do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, conforme entendimento pacífico do STJ consolidado na Súmula 555, de modo que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.

4. Para fatos geradores ocorridos entre março e dezembro de 2016, o prazo decadencial tem início em 01/01/2017 e se encerra em 31/12/2021.

5. O art. 173, parágrafo único, do CTN antecipa o termo inicial do prazo decadencial, mas não suspende, interrompe ou renova prazo já iniciado, conforme tese firmada pela Primeira Seção do STJ em recurso repetitivo (EREsp 1143534/PR).

6. A notificação preliminar de 25/03/2021 constitui medida preparatória, mas não é apta a impedir o transcurso da decadência, pois o prazo, uma vez iniciado, não se suspende nem se interrompe.

7. A Súmula 622/STJ estabelece que somente a notificação do auto de infração constitui o crédito tributário e faz cessar a decadência. No caso, o auto de infração AIIM nº 3507/2022 foi notificado apenas em 07.11.2022, após expirado o prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação preliminar de medida fiscal não suspende, interrompe ou prorroga prazo decadencial iniciado sob o art. 173, I, do CTN. 2. A constituição do crédito tributário somente ocorre com a notificação do auto de infração, momento que faz cessar a decadência nos termos da Súmula 622/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I e p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; STJ, EREsp 1.143.534/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 1ª Seção, j. 20.03.2013; STJ, Súmula 622.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reconhecendo a decadência do crédito tributário de ISSQN relativo aos fatos geradores ocorridos entre março e dezembro de 2016, representados pela CDA nº 10013/2022.

O Município sustenta que a notificação preliminar nº 13/2021, expedida em 25/03/2021, seria apta a fazer cessar a contagem do prazo decadencial, por constituir medida preparatória indispensável ao lançamento, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN, bem como da Súmula 622/STJ.

O Banco agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, afirmando que a notificação preliminar não tem o condão de suspender, interromper ou prorrogar prazo decadencial já iniciado, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se houve ou não a decadência do Município de Várzea Grande em constituir o crédito tributário relativo ao ISSQN devido entre março e dezembro de 2016, objeto da CDA nº 10013/2022, vinculada ao Auto de Infração AIIM nº 3507/2022.

Para a adequada solução da questão, é necessário estabelecer: (i) qual a regra de decadência aplicável ao caso; (ii) qual o termo inicial e final do prazo decadencial; e (iii) se a notificação do início do procedimento fiscal em 25/03/2021 tem o condão de cessar a contagem do prazo decadencial ou se apenas a notificação do auto de infração em 07/11/2022 seria apta a produzir tal efeito.

1. Regra aplicável à decadência

É incontroverso que o ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação e que não houve pagamento antecipado. Nesses casos, a jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 555, determina a aplicação do art. 173, I, do CTN, e não do art. 150, §4º.

Assim, dispõe do art. 173, I, do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

“Súmula 555 do STJ:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Os fatos geradores ocorreram entre
março e dezembro de 2016
. O prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2017 e findou-se em 31/12/2021.

2. Da inaplicabilidade do art. 173, parágrafo único, do CTN

O Município afirma que a notificação preliminar nº 13/21 de 25/03/2021 seria apta a “interromper” a decadência. Contudo, esse entendimento contraria frontalmente a jurisprudência vinculante do STJ.

O parágrafo único do art. 173 do CTN estabelece:

“Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

A Primeira Seção, em julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento inequívoco de que:

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "a norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se interrompe” (EREsp 1143534/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe 20/03/2013).

O prazo decadencial já estava em curso desde 01/01/2017.

Assim, a notificação preliminar realizada somente em 25/03/2021 não tem aptidão jurídica para: (i) interromper a decadência; (ii) suspender o prazo; ou (iii) iniciar nova contagem.

Uma vez iniciado, o prazo decadencial não se suspende nem se interrompe.

3. Correta interpretação da Súmula 622/STJ

A interpretação conferida pelo Município à Súmula 622/STJ também não procede.

A Súmula 622 do STJ dispõe
“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

A cessação mencionada não significa interrupção, mas encerramento natural da decadência pela constituição do crédito tributário.

A constituição do crédito só ocorre com a notificação do auto de infração, e não com a notificação preliminar ou preparatória.

É por essa razão que o STJ afirma que (i) a notificação do auto de infração marca o momento da constituição do crédito; (ii) todo ato preliminar não suspende, não interrompe e não estende o prazo decadencial já iniciado.

No presente caso, a notificação do auto de infração (AIIM nº 3507/2022)
somente ocorreu em 07/11/2022
— isto é, quase um ano após o prazo decadencial ter se encerrado (31/12/2021).

Assim, é inevitável reconhecer a decadência relativa ao período março a dezembro/2016, conforme corretamente decidido na decisão agravada. Consequentemente, o crédito inscrito na CDA nº 10013/2022 não subsistente nesse intervalo temporal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a decadência do crédito tributário relativos ao ISSQN devido entre março e dezembro de 2016, objeto na CDA nº 10013/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025